Tribunal: TJSP
Processo: 0002981-82.2015.8.26.0452
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Pena de suspensão da habilitação readequada – Regime inicial fixado com critério – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002981-82.2015.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante
LAÉRCIO ROSSETI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002981-82.2015.8.26.0452 - Voto no 23.222
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0002981-82.2015.8.26.0452 Piraju
Apelante: Laércio Rosseti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.222
APELAÇÃO CRIMINAL
Embriaguez ao volante
Autoria e
materialidade delitiva comprovadas Prova robusta a admitir a
condenação do réu
Pena de suspensão da habilitação
readequada
Regime inicial fixado com critério
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 220/225, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar LAÉRCIO ROSSETI,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 306, § 1o, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito
Brasileiro), ao cumprimento de 07 (sete) meses de detenção, em
regime aberto, substituída pela prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo período da condenação, bem como à pena de multa de
11 (dez) dias-multa com valor unitário no mínimo legal e, por fim, a
uma pena acessória de 07 (sete) meses de suspensão de sua
permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores.
Pretende a defesa, com o presente recurso (fls.
299/301), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a sua
absolvição,
sob
o
fundamento
da
insuficiência
probatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002981-82.2015.8.26.0452 - Voto no 23.222
3
argumentando que “apenas uma testemunha presencial foi ouvida em
juízo”.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 305/307, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu desprovimento (fls. 316/325).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 306, §1o, da Lei no 9.503/97, porque, de acordo com
as circunstâncias narradas na denúncia, no dia 27 de dezembro de
2014, no período noturno, na rua Mamedio Abrão Mellen Farhat, no
349, Batista Botelho, na Comarca de Piraju, dirigiu o veículo
automotor Fiat/Uno, placas BJP-2829, pela via pública, com
capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, tendo em
vista sinais típicos de embriaguez e em razão da concentração de
álcool igual à 2,5 g/l por litro de sangue.
Segundo o apurado, na data dos fatos, o
acusado ingeriu bebidas alcóolicas e, logo em seguida, assumiu a
direção do veículo automotor Fiat/Uno, placas BJP-2829, pela via
pública, onde subiu sobre uma calçada com o veículo, colidindo
contra um poste e quase vindo a atropelar um transeunte.
A denúncia foi recebida em 28 de setembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002981-82.2015.8.26.0452 - Voto no 23.222
4
2016, sendo a sentença prolatada em 04 fevereiro de 2019.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecida pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com pequeno
reparo tão somente no que tange às penas aplicadas, consoante será
demonstrado.
A materialidade do delito restou comprovada,
essencialmente pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/04, pelo Laudo
Pericial de fl. 07, além da prova testemunha a confissão do réu.
A autoria é igualmente certa.
Interrogado em juízo, o réu confirmou que
havia ingerido bebidas alcoólicas. Relatou que tinha dado carona a
uma conhecida e ela estava com uma lata de sardinha. Determinado
momento, a lata virou e por isso atrapalhou-se e não conseguiu frear,
ocasião em que o veículo subiu na calçada. Então, logo foi abordado
pela polícia, visto que se realizava uma festa no local, e autorizou a
realização de exame. Por fim, declarou que havia bebido cervejas e
“jurubeba”.
Com efeito, a confissão do acusado tem grande
valor e serve como base à sua condenação, não podendo ser
recusada, pois foi sincera e não contrária ao contexto probatório
amealhado.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002981-82.2015.8.26.0452 - Voto no 23.222
5
confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que
são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por
outros elementos de prova inclusive circunstanciais (RTJ 88/371).
A testemunha Paulo Roberto Oliveira Júnior,
policial militar, declarou que seu companheiro na ocorrência foi
Gustavo Antônio da Silveira, ora falecido. Narrou que faziam
patrulhamento pelo local, oportunidade em que ocorria uma feira com
muitas pessoas, quando o réu perdeu o controle da direção de seu
veículo, subiu sobre a calçada e chocou-se contra um poste. Ao
abordá-lo, logo notaram que o acusado estava totalmente
embriagado, além de não possuir habilitação. Diante disto,
conduziram-no até a delegacia.
As declarações do agente público que verificou
a ocorrência têm valor relevante e merece total credibilidade, uma vez
que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública,
razão pela qual há que se presumirem legítimos os relatos por eles
ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas
colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002981-82.2015.8.26.0452 - Voto no 23.222
6
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011)”.
Coadunando com a confissão e depoimentos
acima descritos, o Laudo Toxicológico (fl. 07) constatou que o
acusado estava com concentração de álcool por litro de sangue de
2,5 g/l, limite bem superior ao permitido por lei.
Assim, inconteste que o apelante conduzia
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, sendo que o fato narrado se enquadra a um tipo
penal, qual seja, o artigo 306 da Lei no 9.503/97, com redação dada
pela Lei no 12.760/12, que preceitua:
“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine
dependência
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.”
Note-se que apenas a antiga redação do
mesmo dispositivo legal exigia a comprovação da exposição de dano
potencial à incolumidade de outrem, época em que o delito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002981-82.2015.8.26.0452 - Voto no 23.222
7
questão exigia a demonstração do perigo concreto, o que não mais
ocorre.
A propósito, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça já assentou o entendimento de que “Conforme reiterada
jurisprudência desta Corte, o crime do art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de
potencialidade lesiva na conduta, configurando-se pela condução de
veículo automotor em estado de embriaguez.” (REsp: 1467980 SP
2014/0176936-0, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 04/11/2014).
Não
obstante,
o
perigo
concreto
foi
caracterizado ao bater com o veículo no poste e por pouco não causar
consequências mais graves, já que haviam transeuntes na calçada.
Sendo assim, de rigor manter a condenação do
recorrente pelo delito de embriaguez ao volante, não havendo que se
falar em absolvição, sendo certo que, ao contrário do que alega a
defesa, o conjunto probatório amealhado aos autos revelou-se
suficientemente robusto para comprovar, de forma indubitável, que o
insurgente cometeu o crime inserto no artigo 306, caput, da Lei no
9.503/97.
Na análise das penas, na primeira fase, a
culpabilidade do réu mostrou-se dentro do padrão dos delitos. Ele não
possui antecedentes, e não há informações desabonadoras de sua
conduta social e de sua personalidade. As circunstâncias do crime
não revelam fato extraordinário que mereça valoração própria e as
consequências do crime não foram dignas de nota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002981-82.2015.8.26.0452 - Voto no 23.222
8
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base dos
delitos no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos de detenção, bem
como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, conforme bem pontuado pela
r. sentença, presentes as agravantes previstas nos incisos I e III do
artigo 298 do Código de Trânsito Brasileiro, quais sejam, dano
potencial para duas ou mais pessoas, visto que o réu causou um
acidente em uma feira com vários participantes, e dirigir sem
permissão. Agravantes que devem ser parcialmente compensadas
com a atenuante da confissão.
Desse modo, realizada a compensação parcial,
aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em 07 (sete)
meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.
Na derradeira etapa, inexistentes causas de
aumento ou diminuição da pena.
Considerando que o réu é tecnicamente
primário e ostenta bons antecedentes, mantenho a substituição da
reprimenda corporal por uma pena restritiva de direitos, consistente
em Prestação de Serviço à Comunidade pelo período total da
condenação (artigo 43, inciso IV, Código Penal).
Permanece o regime inicial aberto caso
descumpridas as condições da referida substituição, uma vez que se
mostra o mais adequado ao caso em tela, nos termos do artigo 33,
parágrafo 2o, alínea “c”, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002981-82.2015.8.26.0452 - Voto no 23.222
9
No que concerne à pena de suspensão da
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, fixada pela r.
sentença em 07 (sete) meses, não obstante o respeitável
entendimento do MM. Juiz de Direito, entende-se adequada a sua
redução, com esteio na proporcionalidade.
Frise-se, a propósito, que “o tempo de
suspensão da habilitação deve guardar proporção com a pena
privativa de liberdade, bem como com a gravidade concreta do delito
praticado” (STJ, HC 159298, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a
Turma, DJE 19/12/2011).
Assim, utilizando os mesmos critérios adotados
na aplicação da pena privativa de liberdade, a pena acessória
aplicada deve partir do patamar mínimo previsto em lei, qual seja, o
de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão da permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor, conforme artigo 293 do
Código de Trânsito Brasileiro.
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso, tão somente para readequar a pena acessória, mantendo-se,
nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator